Tribunal: TJES
Processo: 5006248-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006248-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA WALFRAN
AGRAVADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006248-63.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RAFAEL DE OLIVEIRA WALFRAN

ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO TARDIN RODRIGUES E

JOSÉ EUGÊNIO VALLANDRO

RECORRIDA : TOYOTA DO BRASIL LTDA

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por
RAFAEL DE OLIVEIRA WALFRAN
, em face da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, no bojo da demanda de produção antecipada de prova pericial proposta em desfavor de
TOYOTA DO BRASIL LTDA
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e os honorários de advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) está desempregado, vivendo de alguns “bicos” na zona rural de Vila Pavão e da ajuda de familiares; (iii) a declaração de hipossuficiência financeira possui presunção de veracidade; (iv) a manutenção da decisão agravada impede o acesso à justiça, e (v) deve ser concedida a tutela de urgência oficiando-se ao Centro Automotivo Service Car Ltda, para que proceda à guarda e depósito do veículo sinistrado, abstendo-se de entregá-lo à seguradora, até que seja realizada a prova pericial requerida no processo principal.

Assim, pede liminarmente a concessão da assistência judiciária gratuita, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial (id. 1831488).

Na decisão interlocutória, indeferi a antecipação da tutela e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 1864884).

Sem contrarrazões pela Agravada, apesar de intimada (id. 2109064).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 22 de março de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5006248-63.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006248-63.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RAFAEL DE OLIVEIRA WALFRAN

ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO TARDIN RODRIGUES E

JOSÉ EUGÊNIO VALLANDRO

RECORRIDA : TOYOTA DO BRASIL LTDA

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia trazida no agravo de instrumento está relacionada à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, assim como para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial.

Na decisão agravada, o Magistrado
a quo
indeferiu a assistência judiciária gratuita, por concluir que o Agravante não logrou êxito em comprovar a sua hipossuficiência financeira. Na ocasião, não houve a apreciação do pedido de tutela de urgência.

Não se conformando, o Agravante sustenta que (i) não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e os honorários de advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) está desempregado, vivendo de alguns “bicos” na zona rural de Vila Pavão e da ajuda de familiares; (iii) a declaração de hipossuficiência financeira possui presunção de veracidade; (iv) a manutenção da decisão agravada impede o acesso à justiça, e (v) deve ser concedida a tutela de urgência oficiando-se ao Centro Automotivo Service Car Ltda, para que proceda à guarda e depósito do veículo sinistrado, abstendo-se de entregá-lo à seguradora, até que seja realizada a prova pericial requerida no processo principal.

Assim, requer liminarmente a concessão da assistência judiciária gratuita, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial (id. 1831488).

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal, apesar de intimada (id. 2109064).

Pois bem.

Sobre a assistência judiciária gratuita, é sabido que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC/15, prevê, expressamente, a presunção de
veracidade
da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural.

Por outro lado, é importante frisar que o juiz pode indeferir o pedido, caso existam elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto no § 2º, do mesmo dispositivo.

Essa é, inclusive, a posição do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015.

1.
Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático-probatório dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (destaquei)

Na presente situação, o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício porque, mesmo após a intimação, o Agravante não comprovou as formas que atualmente aufere renda, fundamentando a decisão no sentido de que
[...] é improvável que a parte consiga subsistir sem renda que consiga comprovar [...] presumindo-se portanto, ter o mesmo condições de arcar com as referidas custas processuais [...]
(id. 1831490)
.

Ocorre que o Julgador valeu-se de critérios subjetivos para fundamentar a conclusão acerca da condição econômico-financeira do Agravante, embora
inexista
prova inequívoca capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (id. 1831489).

O Agravante não tem vínculo empregatício, como se verifica da sua carteira de trabalho (id. 1831490), vivendo de alguns “bicos” na zona rural de Vila Pavão e da ajuda de familiares após o falecimento de sua genitora, sendo que essa circunstância não foi elidida por qualquer outro elemento de prova.

Nem mesmo o direito material perseguido pelo Agravante no processo principal induz a sua capacidade financeira, eis que busca a produção antecipada de prova pericial sobre eventual falha mecânica no veículo que vitimou a sua genitora.

Ressalto, por oportuno, que a concessão da assistência judiciária gratuita não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas a ausência da possibilidade financeira de litigar em juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a modificação da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Nesse sentido, colaciono da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

2.
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso
.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente relator . Vitória, ES, 21 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 041199000245, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)” (destaquei)

Ademais, não pode ser apreciado neste momento processual o pedido de concessão da tutela de urgência destinada à expedição de ofício à oficina mecânica para que esta proceda à guarda e depósito do veículo sinistrado, abstendo-se de entregá-lo à seguradora, até que realizada a prova pericial requerida no processo principal.

A questão sequer foi objeto de análise na decisão agravada, configurando a inovação recursal.

O agravo de instrumento, em razão do seu efeito devolutivo, está circunscrito ao exame das matérias decididas pelo Juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal
ad quem
extrapolar esses limites objetivos, por acarretar a supressão de instância e a vedação do duplo grau de jurisdição.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, apenas para deferir a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5006248-63.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006248-63.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RAFAEL DE OLIVEIRA WALFRAN

ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO TARDIN RODRIGUES E

JOSÉ EUGÊNIO VALLANDRO

RECORRIDA : TOYOTA DO BRASIL LTDA

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. APRECIAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para o deferimento da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a simples afirmação acerca da insuficiência financeira, haja vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do pedido somente ocorre se o juiz constatar a presença de elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, o que não se vislumbra do caso dos autos.

3. Não havendo apreciação da tutela de urgência na decisão agravada, é vedado ao Tribunal
ad quem
extrapolar esses limites objetivos, sob pena de acarretar a supressão de instância e a vedação do duplo grau de jurisdição.

4. Recurso parcialmente provido.

TJES/SMBJ/221/5006248-63.2021.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.